Tribunal: TJDFT
Processo: 0746469-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. VÍCIO. REPARO NÃO REALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 537, § 1o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, no sentido de determinar a restituição do valor pago a título de aquisição de automóvel defeituoso não reparado tempestivamente pela revendedora de veículos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da constatação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Na hipótese, a elucidação da controvérsia depende da realização de prova pericial e a rescisão prematura da avença entabulada entre as partes pode representar dano inverso à empresa ré, dada a incerteza da restituição de valores em caso de improcedência do pleito inicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 960386, 20160020156303AGI, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, j: 27/07/2016, DJe: 23/08/2016.